Tribunal: STF
Processo: RE 499563
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME
   PSICOTÉCNICO. ILEGITIMIDADE. NECESSIDADE DE LEI.
1.      Não há
   omissão na decisão que deixou de apreciar questão não abordada
   pelo acórdão recorrido, ao qual não foram opostos embargos de
   declaração para suprir prequestionamento.
2.      Os honorários
   advocatícios foram fixados considerando que o recurso
   extraordinário foi provido e fundamentado em orientação pacífica
   do Supremo Tribunal, nos termos do art. 20, § 4º do
   CPC.
3.      Inexistência de argumento capaz de infirmar a decisão
   agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios
   fundamentos.
4.      Agravos regimentais improvidos.